Tribunal: TJDFT
Processo: 0714891-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714891-78.2021.8.07.0001 RECORRENTE: SAMUEL FERREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. TERCEIRA INTERESSADA. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRELIMINAR REJEITADA. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO PENAL ATINGIDA POR PRAZO DEPURADOR. POSSIBILIDADE. ARTIGO 42, DA LEI No 11.343/2006. QUANTIDADE DE DROGA EXPRESSIVA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL MANTIDA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. AÇÕES PENAIS EM CURSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não se conhece da apelação aviada por terceira interessada objetivando a restituição de veículo apreendido, quando manifestamente intempestiva. 2. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 603616/RO), definiu que o ingresso forçado em domicílio, sem o devido mandado judicial, apenas se revela legítimo quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelo caso concreto, que indiquem ocorrer, no interior da residência, evidente situação de flagrante delito. 2.1. No caso, a entrada dos policiais nas residências dos réus se deu em decorrência de fundados indícios da prática de crime de tráfico de drogas. Preliminar rejeitada. 3. O conjunto probatório, com destaque para os depoimentos policiais harmônicos e laudo pericial, é firme no sentido de que os réus cometeram o crime de tráfico de drogas. 4. Não há que se falar em associação para o tráfico quando o conjunto probatório não demonstra a estabilidade e permanência da associação, mas, tão-somente, atesta o concurso de pessoas para o cometimento do crime de tráfico de drogas. 4.1. Absolvição. 5. O Supremo Tribunal Federal decidiu que não se aplica, para o reconhecimento dos maus antecedentes, o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal (RE no 593818, com repercussão geral reconhecida - Tema 150). 6. Correta a análise negativa da circunstância especial do artigo 42, da Lei 11.343/2006 quando apreendida expressiva quantidade de entorpecente (7208,18g de maconha). 7. Inviável o reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, quando existem provas de que o réu se dedica a atividades criminosas, como, por exemplo, ações penais em curso em seu desfavor. 8. Recurso da terceira interessada não conhecido. Preliminar de nulidade processual rejeitada. Recursos dos réus conhecidos e parcialmente providos. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 157 e 240, §1o, ambos do Código de Processo Penal, suscitando a nulidade da busca e apreensão domiciliar, uma vez que os agentes entraram na residência do réu sem a sua autorização; b) artigo 386, incisos V e VII, do CPP, sustentando insuficiência de provas para a sua condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 157 e 240, §1o, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora assentou: Note-se que, ao contrário do alegado pela Defesa, as testemunhas policiais afirmaram que tiveram sua entrada franqueada pelo réu Jader e que, no local, foram encontradas diversas porções de maconha, uma balança de precisão e uma arma de fogo. Conforme relato das testemunhas policiais, o réu Samuel adentrou a residência de Jader, com chave própria, momentos depois e, tendo em vista as campanas realizadas anteriormente que indicavam a parceria no comércio ilícito de entorpecente entre ambos, se dirigiram até a residência do acusado Samuel, local em que foi apreendida a quantia de R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais). Como se sabe, a garantia da inviolabilidade do domicílio não é absoluta, podendo ser mitigada quando há fundadas suspeitas acerca do cometimento do crime de tráfico de drogas pelos acusados, como ocorreu no caso (ID 38890027). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: “Nos termos do art. 240, § 2o, do Código de Processo Penal, a busca pessoal e veicular não necessita de prévia autorização judicial quando houver fundadas suspeitas de possível delito, o que se verificou, em princípio, no caso concreto” (RHC n. 174.086/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023). Logo, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à mencionada ofensa ao artigo ao artigo 386, incisos V e VII, do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “O conjunto probatório, portanto, é robusto e suficiente para manutenção da condenação do réu Jader pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo e do réu Samuel pelo crime de tráfico de drogas” (ID 38890027) decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023